Tribunal: TJDFT
Processo: 0713497-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. VÍCIO EXISTENTE. CORREÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2. A demonstração, de forma inequívoca, de erro material na menção a dispositivo legal enseja a correção do voto condutor do acórdão para sanar o vício.

3. Embargos de declaração acolhidos.